Tribunal: TJDFT
Processo: 0721535-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTISMO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO. COBERTURA INTEGRAL. REEMBOLSO PARCIAL. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. CABIMENTO. VALOR. EXCESSIVO. ENRIQUECIMENTO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE.
1. Ao efetuar o reembolso parcial das despesas do tratamento após ter sido intimada da decisão que impôs a cobertura INTEGRAL da despesa, e não tendo se insurgido atempadamente do mencionado decreto, resta evidenciada a inadimplência da agravante, passível de incidência da multa.
2. A aplicação das astreintes é meramente inibitória e tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em cumprir o provimento judicial, devendo o julgador estabelecer balizas razoáveis para não propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária.
3. Merece reforma a decisão que desconsiderou o adimplemento de alguns tratamentos, de modo que não deixou o beneficiário completamente desassistido, devendo a atribuição da multa cominatória guardar correspondência com a transgressão.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.